Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709427-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: RENY PEIXOTO BUENO DECISÃO Demonstrada a condição de hipossuficiência econômica da agravante para arcar com as custas processuais, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça, nos moldes do art. 99, §3o, do CPC. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 24 de março de 2023 18:30:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator